Tribunal: TJDFT
Processo: 0717648-80.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL, DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIMENTOS. GUARDA COMPARTILHADA. MALVERSAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. IMPERTINENTE. IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VIA INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. DIANTE DA AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO NÃO HÁ MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PREVISTA NO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em sede de ação de prestação de contas, a qual extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, por entender o julgador pela absoluta impropriedade da presente ação para o fim colimado pelo autor. 1.1. Em suas razões, o autor apelante requer a reforma da sentença, para dar prosseguimento ao pleito da ação de prestação de contas. Alega, em resumo, existir interesse de agir pelos assuntos extremamente relevantes a serem esclarecidos pela recorrida, ora gestora e responsável dos recursos alimentícios da menor. Acrescenta, ainda, não estar na busca de reembolso de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se é cabível o ajuizamento de ação de prestação de contas por parte do alimentante, em regime de guarda compartilhada, com o objetivo de fiscalizar a destinação dos valores pagos a título de pensão alimentícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na forma dos artigos 1.583, §5o, e 1.589 do Código Civil, a prestação de contas é vinculada a assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica e a educação de seus filhos. Não se concebe uma faculdade genérica de exigir prestação de contas. 3.1. Ademais, por expressa previsão da Lei, conforme dispositivo acima citado, a prestação de contas não pode ser exigida pelo genitor que detém a guarda compartilhada: Veja o precedente desta Turma: “[...] 3. O art. 1.583, § 5o, do Código Civil trata especificamente da guarda unilateral. O genitor que detém a guarda compartilhada do filho não tem legitimidade ativa para propor ação de prestação de contas quanto aos alimentos pagos ao menor. 4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.” (Acórdão 1867029, 07189508120238070020, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 03/06/2024).
4. Não bastasse isso, a ação de exigir contas é via inadequada para a fiscalização dos recursos decorrentes da obrigação alimentar. Isso porque o alimentante não detém interesse processual em requerer prestação de contas em face da genitora da alimentada, porquanto ausente a utilidade do provimento jurisdicional invocado, notadamente porque quaisquer valores que sejam porventura apurados em favor do alimentante estarão cobertos pelo manto do princípio da irrepetibilidade dos alimentos já pagos. 4.1. A dúvida quanto ao uso nocivo da verba alimentar desafia providências necessárias em defesa do alimentando e não a apuração aritmética mensal de gastos exatos com o menor, o que é incompatível com a rotina de quem administra a guarda do filho. Nesse sentido, a via adequada para se questionar o valor da dívida alimentar é a ação revisional ou ação própria para a modificação da guarda, não servindo a ação de prestação de contas para tal intento. 4.2. Esclarecedor precedente desta Corte: “[...] 4. Filio-me à primeira corrente, pois, em se tratando de verba alimentícia, ainda que eventualmente se reconheça a má administração dos recursos destinados ao alimentando, o provimento jurisdicional não terá qualquer utilidade em favor do alimentante, pois não poderá haver devolução de qualquer quantia, haja vista o princípio da irrepetibilidade dos alimentos. 5. O genitor que não possui a guarda do filho tem o direito de acompanhar e fiscalizar se o outro genitor está cumprindo adequadamente os deveres relacionados à guarda, tanto no aspecto pessoal quanto econômico, conforme previsto nos artigos 1.583, § 5o, e 1.589 do Código Civil. No entanto, essa prerrogativa não se confunde com o objeto da ação de prestação de contas. 6. O procedimento da ação de prestação de contas, disciplinado nos artigos 550 a 553 do CPC, é aplicável àqueles que têm o direito de exigir contas de terceiros, com o objetivo de apurar eventual crédito ou débito. A ação de alimentos possui características próprias que não se harmonizam com a lógica da prestação de contas. Os valores alimentares, uma vez repassados, integram de forma definitiva o patrimônio do alimentando, e eventuais discordâncias quanto à forma de utilização não autorizam a devolução dos valores, em razão do princípio da irrepetibilidade. [...]” (Acórdão 2003591, 0752032-81.2024.8.07.0016, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 18/06/2025).
5. Considerando que a parte apelada não apresentou contrarrazões, não se aplica a majoração da verba recursal prevista no art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. Na forma art. 1.583, §5o, do Código Civil, a prestação de contas é vinculada a assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica e a educação de seus filhos. Não se concebe uma faculdade genérica de exigir prestação de contas, nem se defere referida faculdade ao genitor que detém a guarda compartilhada. 2. A ação de prestação de contas proposta pelo alimentante é via inadequada para fiscalização do uso de recursos transmitidos ao alimentando por não gerar crédito em seu favor e não representar utilidade jurídica.”
Dispositivos relevantes citados: art. 1.583, § 5o, e 1.589, ambos do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1637378/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/03/2019; TJDFT, Acórdão 1867029, 07189508120238070020, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 03/06/2024; TJDFT, Acórdão 2003591, 0752032-81.2024.8.07.0016, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 18/06/2025.